Tribunal: STF
Processo: ARE 1443407
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Franquia dos correios. LC nº 116/2003. Controvérsia de índole infraconstitucional.



    1.  O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Para dissentir do entendimento do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.